Tribunal: TJMT
Processo: 1022048-50.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022048-50.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), VINICIUS DE ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 046.056.191-00 (EMBARGANTE), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (EMBARGADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENACAO FIDUCIARIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – TENTATIVA FRUSTRADA DE NOTIFICAÇÃO (ENDEREÇO INSUFICIENTE) – PROTESTO DO TÍTULO – VALIDADE – MORA CONFIGURADA – ART. 932, IV, DO CPC C/C SÚMULA Nº 568 DO STJ

–
PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

SCIMENTO, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o recurso por ela interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENACAO FIDUCIARIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – TENTATIVA FRUSTRADA DE NOTIFICAÇÃO (ENDEREÇO INSUFICIENTE) – PROTESTO DO TÍTULO – VALIDADE – MORA CONFIGURADA – ART. 932, IV, DO CPC C/C SÚMULA Nº 568 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e a teor da Súmula nº 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Na alienação fiduciária, a mora do devedor também pode ser comprovada pelo protesto do título, se houver, ou pela notificação extrajudicial. ”
(Id. 195386166).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, pois, de modo equivocado, foi considerada válida a notificação enviada ao seu endereço que retornou com anotação de endereço insuficiente. Aponta que não se aplica, à hipótese, o TEMA REPETITIVO 1132 DO STJ. Ao final, prequestiona a matéria.

Pede, assim, o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e obter o provimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que a parte embargante foi devidamente notificada e por isso restou configurada a mora na ação de busca e apreensão ajuizada pelo embargado.

Para melhor elucidação, colaciono trecho inserido no acórdão:

““Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão fundada no Dec-Lei nº 911/69, onde as partes firmaram os contratos de alienação fiduciária, Cédulas de Crédito Bancário sn. 136778 e 129764, em 13.07.2022 e 10.08.2021, respectivamente, no valor de R$ 462.117,36 (quatrocentos e sessenta e dois mil cento e dezessete reais e trinta e seis centavos), garantidos por alienação fiduciária, para aquisição dos veículos:

MARCA TOYOTA, MODELO HILUX CS, CHASSI 8AJDA8CBXN6049686, PLACA RRN6F62, ANO FAB. 2022, ANO MOD. 2022.

VEÍCULO MARCA TOYOTA, MODELO HILUX CD, CHASSI 8AJKA3CD1M3090008, PLACA RAV3E03, ANO FAB. 2021. ANO MOD. 2021.

Como visto, o recorrente agrava da decisão que determinou a busca e apreensão dos automóveis descritos.

Da análise dos autos, observo que a celeuma cinge-se em saber se o banco agravado comprovou ou não a constituição em mora do devedor fiduciário.

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

Da análise dos autos, constata-se que no contrato, o endereço da parte recorrida é Sítio Sardinha, SN, Zona Rural, Lote 635 - P A CONFRESA RONCADOR - CONFRESA-MT , CEP 78652-000, mesmo local em que se deu a notificação extrajudicial, que constou exaurida (endereço insuficiente) e, por conseguinte, comprovada a notificação destinada ao endereço da avença.

O c. STJ tem entendimento pacífico sobre o reconhecimento da validade da notificação, confira:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DE TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial por meio de cartório de títulos e documentos, entregue no endereço do devedor, dispensada a notificação pessoal. Precedentes...”. (AgRg no AREsp 656161/MG, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09.06.2015) (grifo nosso)

Esta c. Câmara tem se posicionado no mesmo sentido:

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO – MORA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.” (Ap 15062/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA C MARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017) (grifo nosso)

De qualquer forma, entende-se que o protesto do título, posterior à tentativa de notificação extrajudicial, revelou-se como instrumento hábil à constituição em mora do devedor.

Registre-se que o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, teve sua redação alterada pela Lei nº 13.043/2014:

“§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”

Na tentativa de desburocratizar o processo de constituição em mora, o legislador simplificou o requisito para constituição em mora do devedor fiduciário, já que, antes, era exigido o intermédio de Cartório de Títulos e Documentos como forma de validar a notificação extrajudicial ou, então, que se constituísse o devedor em mora por meio de protesto do título.

Confiram-se os termos do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969, em sua redação anterior à Lei nº 13.043/2014:

“§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor" (texto anterior à Lei nº 13.043/2014)

A atual redação dessa norma exige, para comprovação da mora, apenas, carta registrada com aviso de recebimento.

Isso não quer dizer que a carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos tenha deixado de servir como instrumento hábil à regular constituição em mora do devedor fiduciário.

Inclusive, o c. STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.184.570/MG, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, firmou a tese segundo a qual a “notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento, é válida quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor” (REsp 1.184.570 / MG - RECURSO ESPECIAL 2010/0040271-5 - Relator(a): Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (1145) - Órgão Julgador: S2 - SEGUNDA SEÇÃO - Data do Julgamento: 09/05/2012 - Data da Publicação/Fonte DJe 15/05/2012 - RB vol. 584 p. 48).

Do mesmo modo, o protesto do título também se revela como modo válido de constituir em mora do devedor fiduciário, comprovando o inadimplemento.

Consoante afirmado em precedente do e. STJ (REsp 1.340.236/SP, julgado no rito do art. 543-C do CPC), o protesto de título e demais documentos de dívida é meio lícito e legítimo de compelir o devedor a satisfazer a obrigação assumida ou, ao menos, buscar sua renegociação, sendo hábil ao aponte aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível.

Nesse sentido, esta e. Corte já decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO CONTRATO - PROTESTO POR EDITAL - VALIDADE – MORA COMPROVADA – PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS – AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA – RECONVENÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – NÃO PACTUADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS JUDICIAIS – SUPORTADOS PELO VENCIDO – 1º APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO – 2º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. É válida a comprovação da mora através do protesto do título, quando o devedor é notificado via edital, depois de esgotadas as tentativas de notificá-lo no endereço indicado no contrato. A purgação da mora somente se dá com o pagamento integral da dívida, devendo ser incluídas as parcelas vencidas e vincendas.As cláusulas contratuais que violam os direitos do consumidor contratante, podem ser revisadas e afastadas pelo judiciário, ante o caráter relativo do princípio pacta sunt servanda, pela previsão expressa no artigo 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor.Conforme entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia - REsp nº 973.827/RS, a capitalização dos juros, inclusive em período inferior a um ano é admitida nos contratos bancários, desde que expressamente pactuada.” (1002029-27.2017.8.11.0002, APELAÇÃO CÍVEL, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018) (grifo nosso)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE - MUDANÇA DE ENDEREÇO - PROTESTO DO TÍTULO - VALIDADE - MORA COMPROVADA - RECURSO PROVIDO. A constituição do devedor em mora pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento, dispensada a sua notificação pessoal. Precedentes STJ. Demonstrado o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado pelo devedor no contrato, que somente não foi recebido em razão de mudança de endereço, o protesto do título se revela suficiente para constituir o devedor em mora.Constitui ônus do devedor informar eventual mudança de endereço ao credor.” (0011448-19.2016.8.11.0004, Ap 66658/2017, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 31/07/2017) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO DA MORA - CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS – DEVOLUÇÃO COM SINALIZAÇÃO "N O EXISTE O NÚMERO INDICADO” – PROTESTO DO TÍTULO EFETIVADO PELA INSTITUIÇÃO VIA EDITAL – VALIDADE - PROVA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – PURGAÇÃO DA MORA - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO IMPROVIDO. É válido, para efeito de constituição em mora, o protesto do título por edital, quando a tentativa de entrega da notificação extrajudicial, enviada para o endereço do devedor constante do contrato, restar infrutífera por constar a inexistência do número indicado. Nos contratos firmados na vigência da Lei nº 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida em purgação da mora – entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária, nos termos do art.3º, § 2º, da citada lei. Precedente do Recurso Repetitivo (REsp nº 1.418.593/MS).Configurado o inadimplemento do devedor fiduciante e a ausência de abusividade contratual no período de normalidade, autoriza-se a consolidação da posse do bem alienado em favor do credor fiduciário e consequente rescisão contratual.” (0004674-49.2011.8.11.0003, Ap 110745/2016, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (grifo nosso)

Destarte, tanto a inadimplência da parte ré, ora agravante, quanto a sua constituição em mora foram comprovadas pela instituição financeira, não havendo razão para se reformar a decisão atacada.

Assim, merece ser mantida a decisão combatida, uma vez que restou evidenciado que o credor demonstrou a constituicao em mora do devedor nos termos da legislacao aplicavel ao caso, requisito imprescindivel na acao de busca e apreensao.”

Em resumo, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada
ensejará a aplicação da sanção
descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024